Tribunal: TJES
Processo: 5000172-51.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000172-51.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: ANDRE DOS SANTOS VERTUANE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BUEIRO ABERTO EM RODOVIA ESTADUAL. DEVER DE VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) contra sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 781,53) e morais (R$ 2.000,00), em decorrência de acidente de trânsito causado por um bueiro aberto em rodovia estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva em demanda sobre acidente causado por bueiro de esgoto municipal localizado em rodovia estadual; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado por omissão; e (iii) determinar se o evento danoso configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado e o órgão responsável pela rodovia estadual possuem o dever de guarda e vigilância sobre a integralidade da via pública que administram, o que os torna partes legítimas para responder por danos causados por bueiro aberto, ainda que este pertença à rede de esgoto municipal.

A responsabilidade civil do Estado por omissão é objetiva quando houver a violação de um dever legal específico de agir para impedir o dano, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 841.526). O dever de zelar pela conservação e segurança das vias públicas configura tal obrigação.

O nexo de causalidade e a omissão administrativa restam comprovados quando o autor demonstra, por meio de boletim de ocorrência, fotografias e recibos, os danos sofridos em seu veículo ao cair em bueiro aberto e sem sinalização na via, e os entes públicos não produzem prova de causa excludente de responsabilidade.

O dano moral em casos de acidente decorrente da má conservação de vias públicas é presumido (in re ipsa), pois a situação vivenciada pela vítima extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando ofensa à sua integridade psíquica.

O valor da indenização por dano moral atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando cumpre a dupla finalidade de compensar a vítima pelos transtornos e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ente público responsável pela administração de rodovia possui o dever de vigilância sobre toda a sua extensão, o que fundamenta sua legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de bueiro aberto na via, independentemente da titularidade da estrutura.

A responsabilidade civil do Estado por omissão é objetiva na hipótese de acidente de trânsito causado pela má conservação de via pública, por se tratar de descumprimento de um dever legal específico de garantir a segurança do tráfego.

É presumido (in re ipsa) o dano moral decorrente de acidente de trânsito causado por falha do Poder Público no dever de conservação de via pública.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Trânsito Brasileiro, art. 1º, §§ 2º e 3º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526; TJES, Apelação Cível nº 0005919-18.2012.8.08.0012; TJES, Apelação Cível nº 0033578-54.2017.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
(ID 14432521) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
ANDRÉ DOS SANTOS VERTUANE
, julgou procedente a pretensão autoral para condená-los, solidariamente, ao pagamento de R$ 781,53 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de acidente de trânsito causado por um bueiro aberto em rodovia estadual.

Em suas razões, os apelantes sustentam, em síntese:
(i)
preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, ao argumento de que a responsabilidade pela manutenção do bueiro, identificado como um poço de visita de esgoto, seria exclusiva do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do Município de Iconha;
(ii)
no mérito, a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, por não ter o autor comprovado a omissão administrativa ou o nexo de causalidade; e
(iii)
a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se o ocorrido de mero aborrecimento.

Após examinar com acuidade o caderno processual, penso não merecer retoque a sentença recorrida.

Cinge-se a controvérsia a aferir, precipuamente, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e, superada esta, a efetiva configuração da responsabilidade civil dos entes públicos pelo evento danoso, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

I. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
:

De início, impõe-se a análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Espírito Santo, que busca atribuir a responsabilidade exclusiva pelo bueiro ao SAAE do Município de Iconha.

Segundo se depreende dos autos, o evento danoso ocorreu na Rodovia ES-375, via de titularidade estadual e, portanto, sob a responsabilidade de conservação e fiscalização do DER-ES, autarquia vinculada ao Estado apelante.

Embora as provas indiquem que o bueiro em questão seja, de fato, um poço de visita da rede de esgoto municipal, tal circunstância não tem o condão de eximir os apelantes de seu dever de guarda e vigilância sobre a integralidade da via pública que administram.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 1º, §§ 2º e 3º, consagra o trânsito seguro como um direito de todos e um dever dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, os quais
respondem objetivamente
por danos causados aos cidadãos em virtude de omissão na manutenção de serviços que garantam esse direito.

Nesse sentido é a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE CARIACICA. QUEDA.
BURACO EM BUEIRO EM VIA PÚBLICA.
LESÃO. ABALO EMOCIONAL.
FALHA NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A responsabilidade dos entes públicos encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”. 2. Em se tratando de comportamento omissivo como aquele atribuído na hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o tema em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definiu que "a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)", de modo que em caso de omissão específica, o Poder Público responde objetivamente. 3. No caso dos autos, trata-se de evidente caso de omissão do Poder Público, o qual tinha a
obrigação de zelar pela conservação das vias públicas
, sendo de tal modo inquestionável o seu dever de reparar as consequências cíveis desta omissão. [...] (TJES - Apelação Cível nº 0005919-18.2012.8.08.0012; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 21/08/2023)

A existência de um bueiro aberto e sem sinalização em plena rodovia estadual constitui inequívoca falha no dever de vigilância, apta a atrair a responsabilidade dos apelantes e, por conseguinte, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Destarte,
rejeito a preliminar.

II. Do Mérito Recursal:

Conforme bem delineado na sentença objurgada, versam os autos acerca de acidente ocorrido com o apelado que, no dia
22/12/2020
, por volta das
11h00min
, acidentou-se com seu automóvel
VW Gol
na
Rodovia ES 375 (Rodovia do Contorno), em Iconha/ES
, em razão de um
bueiro que se encontrava aberto na via pública e sem qualquer tipo de sinalização
.

Em hipóteses como a presente (acidente causado por buraco em via pública), examina-se a responsabilidade do estado por omissão.

Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o RE nº 841.526, definiu que “
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
”.

Deste modo, havendo a omissão quanto a uma obrigação legal específica, a responsabilidade do estado, ainda que por ato omissivo, prescinde de prova de conduta culposa
lato sensu
.

Fixadas tais premissas, constata-se do arcabouço probatório elementos capazes de convencer, suficientemente, acerca da responsabilidade dos apelantes, conforme apontado na exordial.

E isso porque o autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por meio do Boletim de Ocorrência (ID 14431883) , das fotografias do bueiro aberto e dos danos no veículo (IDs 14432488 e 14432490) e dos comprovantes das despesas com o reparo (IDs 14432484 e 14432485), formando um conjunto coeso e robusto que atesta a falha na conservação da via e sua ligação direta com os prejuízos.

Por outro lado, os apelantes não produziram qualquer prova apta a desconstituir as alegações autorais ou a demonstrar a existência de alguma causa excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o caso fortuito, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, ao contrário do que sustentam os apelantes, restam inequivocamente preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil, porquanto a omissão específica do Poder Público e o nexo de causalidade com o dano foram solidamente demonstrados, não subsistindo a tese recursal.

Quanto ao dano moral, a orientação sufragada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de acidente decorrente da má conservação de vias públicas, o dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação específica do abalo sofrido.

A situação vivenciada pelo apelado — que teve seu veículo, instrumento de uso diário, danificado por manifesta inércia do Poder Público, sendo obrigado a despender tempo e recursos para o reparo — extrapola, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando ofensa à sua integridade psíquica.

Ademais, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não apenas se revela prudente e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como também se alinha de forma conservadora à jurisprudência desta Corte, que em casos análogos tem fixado indenizações em patamares equivalentes ou até superiores.

Desta forma, a quantia atende à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelos transtornos e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor, afastando-se por completo de qualquer hipótese de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção ao disposto no art. 37, §6º da Constituição Federal e no art. 25 da Lei nº 8.897/95, bem como ao entendimento sedimentado pelo c. STJ, há que se reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público quanto aos danos sofridos pelo usuário do serviço, desde que efetivamente constatado o dano e o nexo de causalidade. 2. Caso concreto em que a concessionária de serviço público deixou de produzir prova de que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima. 3. Não tendo sido elidido o nexo de causalidade entre os danos suportados pela parte autora e a falha na prestação de serviço público, inexistem razões para reforma da r. sentença que reconheceu o dever de indenizar. 4.
Tendo em vista a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça para casos semelhantes, reputa-se adequado o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES - Apelação Cível nº 0033578-54.2017.8.08.0035; Relator: Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 18/11/2024)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o conjunto fático-probatório demonstra de forma inequívoca a omissão específica dos apelantes em seu dever de garantir a segurança na rodovia estadual, o que resultou diretamente nos danos materiais e morais experimentados pelo apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)